Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de repetição de indébito e obrigação de fazer. Alegação de ilegitimidade passiva. Transação não reconhecida em cartão de crédito. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço financeiro. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro. Não configuração. Restituição em dobro dos valores. Dano moral indevido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A., em que a instituição financeira alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela consumidora recorrida. Sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade, com base em culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro fraudador, conforme o art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer a exclusão da condenação de restituição em dobro dos valores cobrados, pleiteando, de forma subsidiária, a devolução simples dos valores, além da exclusão da obrigação de abster-se de realizar a cobrança da transação contestada.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços financeiros e a aplicabilidade de eventual excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iii) definir a obrigatoriedade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iv) avaliar a necessidade de compensação por dano moral decorrente da cobrança indevida.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações da parte autora. No presente caso, a autora atribui ao Banco do Brasil responsabilidade pela transação fraudulenta não reconhecida. Dada a natureza da relação de consumo, na qual o banco atua como prestador de serviços financeiros, é possível a sua inclusão no polo passivo da demanda. Rejeita-se, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva.
4. No mérito, reconhece-se a relação de consumo entre as partes, conforme os artigos 2o e 3o do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Tal responsabilidade dispensa a prova de culpa do fornecedor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
5. A instituição financeira alega que a transação foi autorizada mediante uso de cartão com chip e senha, o que afastaria sua responsabilidade. No entanto, a jurisprudência predominante entende que a simples utilização de cartão com chip e senha não exime automaticamente o fornecedor de responsabilidade, sendo necessária a avaliação da segurança do serviço.
6. Examinando os documentos, observa-se que a transação contestada ocorreu em Campinas, São Paulo, enquanto a consumidora comprovou, com registros de ponto e despesas locais, que se encontrava no Distrito Federal na data do ocorrido. A falha no serviço de segurança bancária é indicativa, portanto, de deficiência na prestação do serviço, além de permitir uma operação incompatível com o padrão de consumo usual da autora.
7. O art. 14, §3o, do CDC permite excludentes de responsabilidade em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, o banco não demonstrou que a consumidora tenha contribuído para o evento, tampouco que o serviço prestado estivesse livre de falhas. A comunicação tempestiva da fraude pela autora, acompanhada de boletim de ocorrência e contestação junto ao banco, reforça a falha na prestação do serviço.
8. Em relação à devolução em dobro dos valores, mantém-se a sentença com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida. Dado que o banco prosseguiu com a cobrança de valores de uma transação não reconhecida, sem investigar adequadamente a contestação, justifica-se a restituição em dobro, em conformidade com a jurisprudência e a proteção consumerista.
9. Quanto ao dano moral, a sentença de primeiro grau afastou a indenização, entendendo que os transtornos narrados configuram meros aborrecimentos decorrentes de falha no serviço. De fato, não se verifica, no caso, violação de direitos da personalidade da consumidora a justificar a compensação por dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da condenação.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 14, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: n.a.